Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709873-56.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ROSA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.300 do STJ, nos seguintes termos: “(...) 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator